Tribunal: TJDFT
Processo: 0703095-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703095-05.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. N. P. D., E. P. D. REPRESENTANTE LEGAL: ELIDA GOUVEIA DAMASCENO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Pela petição de ID 65392830, acompanhada de documentos de IDs 65392834 a 65392837, o menor J.N.P.D. requer seja deferido o “direito de encaminhamento do autor para uma turma de ensino especial, de acordo com o relatório individual dos profissionais que o acompanham com direito a monitor escolar parcial para o ano letivo de 2025”. Narra que o apelante será transferido para “centro de ensino especial” e que a transferência contrariaria o acórdão objeto de cumprimento, bem como o relatório elaborado pelos profissionais de ensino que acompanharam o menor. Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que o v. acórdão, transitado em julgado, objeto do cumprimento de sentença em primeira instância assim determinou: “(...) seja disponibilizado aos apelantes monitores especiais, ainda que não exclusivos, conforme prescrição médica e de acordo com o que estabelece a Lei n. 12.764/2012, a partir da publicação do Acórdão e enquanto perdurarem a necessidade do acompanhamento apontada por laudos de profissionais de saúde e o vínculo dos embargantes com a rede de ensino do Distrito Federal.” (IDs 39814770 e 42271294) Como se observa da leitura do referido julgado, — repito, transitado em julgado, — a questão envolvendo a alegada proibição de remanejamento ou transferência do aluno para escola ou turma adaptada para suas necessidades, por parte da Secretaria de Educação, não foi objeto de deliberação da Turma, não se podendo falar, em sede de tutela de urgência ou evidência, em violação da coisa julgada. Assim, indefiro o pedido formulado por meio da petição de ID 65392830. Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora